Tribunal: STF
Processo: RHC 198272
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 587.950/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.



    1. Segundo o entendimento desta Corte, em razão da ausência de previsão legal, não é possível detrair da pena o período em que o sentenciado foi submetido a medidas cautelares diversas.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (pág. 59 do vol. 3).



    Nesta pretensão recursal, a defesa relata, inicialmente, que o 



    “[...] paciente cumpriu medida cautelar diversa da prisão pelo período de 5 anos, 6 meses e 12 dias enquanto aguardava sentença condenatória. As medidas, embora não privassem completamente a liberdade, importavam em considerável restrição visto que somente permitiam a saída para o trabalho, entre 6h e 19h, implicando em reclusão domiciliar no período noturno, finais de semana e feriados. Além da impossibilidade de ausentar-se da comarca por mais de 07 dias e do comparecimento regular em juízo” (págs. 77-78 do vol. 3).



    Defende, por conseguinte, que, “uma vez tendo sua liberdade restrita, deverá haver a proporcional detração do tempo total da pena aplicada em sentença, sob pena de incorrer em bis in idem” (pág. 78 do vol. 3).



    Argumenta, nesse sentido, que, “se não há detração expressa em lei para tal situação, é permitido ao julgador que realize interpretação extensiva ou analógica para tutelá-la, […] especialmente ao se considerar o Código de Processo Penal sob a luz da Constituição Federal e do princípio da dignidade humana” (pág. 81 do vol. 3).



    Requer, ao final, o provimento deste recurso ordinário, “a fim de que seja considerado para fins de detração da pena o período em que o paciente permaneceu cumprindo medida cautelar diversa da prisão, a saber, 05 anos, 06 meses e 12 dias de efetivo recolhimento domiciliar no período noturno, finais de semana e feriados, ocasião na qual teve comprometido o seu status libertatis” (pág. 83 do vol. 3).



    Não houve apresentação de contrarrazões (pág. 2 do vol. 4).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 7). 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que, por falta de previsão legal, “mostra-se inadequada a consideração do tempo pertinente a cautelar diversa da custódia, como se esta fosse” (HC 144.429/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma). 



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: RHC 190.429/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 182.353/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; RHC 151.575/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e HC 169.697/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux.



    Também a Segunda Turma do STF já decidiu, em caso semelhante, que o tempo em que o acusado permaneceu em liberdade provisória não pode ser computado para fins de detração a que se refere o art. 42 do CP, por falta de previsão legal. 



    Veja-se a ementa desse julgado:



     



    “HABEAS-CORPUS. DETRAÇÃO DA PENA. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O PACIENTE ESTEVE EM LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Detração penal considerando-se o lapso em que o paciente esteve em liberdade provisória. Impossibilidade, por ausência de previsão legal. A regra inscrita no artigo 42 do CPB prevê o cômputo de período relativo ao cumprimento de pena ou de medida restritiva de liberdade. Habeas-corpus indeferido” (HC 81.886/RJ, Rel. Min. Maurício Corrêa).



     



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator